Tribunal: STF
Processo: ARE 1362577
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). REFERÊNCIA NA DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAL - TARF/RS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TARF. ACÓRDÃO. REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA INFERIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    Tratando-se de decisão com remissão a trecho dos argumentos expendidos na instância administrativa inferior, não há nulidade no julgamento por falta de fundamentação, sendo que da análise do processo, corroborada pela presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, verifica-se que houve respeito à ampla defesa e ao contraditório, com interposição de recurso administrativo, tanto é assim que a defesa na esfera administrativa foi feita pelos mesmos procuradores que ora atuam na esfera judicial. 



    Precedentes do TJRGS e STJ. 



    PREQUESTIONAMENTO. 



    A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia posta no recurso. Agravo desprovido, por maioria.” (e-doc. 9, p. 54).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 9, p. 76).



    3. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, incs. IX e X, da Constituição da República. Argumenta que “a mera referência sem a respectiva transcrição dos fundamentos objeto de remissão - vai direta e frontalmente de encontro às normas constitucionais que regem a fundamentação das decisões judiciais, bem assim ao direito fundamental do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa (arts. 5º, LV, e 93, IX e X, da CF)” (e-doc. 11, p. 11).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 15).



    5. A agravante alega que “o art. 93, X, da CF, foi expressa e explicitamente suscitado, ventilado e abordado tanto no agravo interno, quanto no acórdão recorrido - que decidiu a questão constitucional debatida -, e ainda nos embargos de declaração opostos pela agravante, pelo que não se aplica a Súmula 282/STF” (e-doc. 16, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O presente agravo não merece acolhimento, tendo em vista a sua manifesta improcedência, que autorizou o julgamento singular. 



    Na oportunidade, proferi a seguinte decisão, ora reproduzida como razões de decidir:



    ‘(...) pela mera leitura da decisão administrativa sob comento, fls. 460-481, verifica-se que a mesma está devidamente fundamentada, tendo rejeitado as prefaciais suscitadas, não se limitando unicamente à remissão da decisão administrativa impugnada. 



    Concernentemente ao mérito da decisão administrativa, há referência aos argumentos utilizados na instância administrativa inferior como razões de decidir, com pequenos acréscimos, sem que importe em nulidade, sendo equivalente à decisão que simplesmente transcrevesse a decisão de grau inferior como razões de decidir, ressalvando-se ‘que o fato de existir um voto de divergência, vencido pela maioria, em nada desqualifica o julgado’, conforme assentado pela em. Magistrada ‘a quo’, fl. 464. 



    Impende ressaltar que a análise do processo, corroborada pela presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, demonstram, em sede de cognição sumária, respeito à ampla defesa e ao contraditório, com interposição de recurso administrativo, tanto é assim que a defesa na esfera administrativa foi feita pelos mesmos procuradores que ora atuam na esfera judicial, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal em razão da adoção de fundamentação concisa na decisão administrativa, tampouco em remissão a trecho dos argumentos expendidos em outra decisão.



    (...)



    Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a partir da fl. 463 do acórdão do TARF ‘(...) há densa fundamentação de indeferimento dos pleitos da agravante, com referência às matérias devolvidas, bem como às razões de decidir, em especial com a indicação do suporte normativo incidente na espécie’, o que fulmina por completo com a pretensão da parte recorrente caso.’



    (...)



    In casu, reitera-se, os requisitos para a aplicação da mencionada técnica de decisão foram atendidos, havendo expressa referência na decisão do TARF/RS quanto ao mérito, ‘(...) tendo em vista a reprodução integral dos argumentos contidos na impugnação, entendo que a decisão singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos’, decisão singular esta que foi devidamente fundamentada, fls. 419-439, contendo a decisão do TARF/RS trecho autônomo para manutenção da multa aplicada, fl. 84.” (e-doc. 9, p. 56-60).



    8. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, que assentou que, “pela mera leitura da decisão administrativa sob comento, fls. 460-481, verifica-se que a mesma está devidamente fundamentada, tendo rejeitado as prefaciais suscitadas, não se limitando unicamente à remissão da decisão administrativa impugnada" e que, "concernentemente ao mérito da decisão administrativa, há referência aos argumentos utilizados na instância administrativa inferior como razões de decidir, com pequenos acréscimos, sem que importe em nulidade, sendo equivalente à decisão que simplesmente transcrevesse a decisão de grau inferior como razões de decidir, ressalvando-se 'que o fato de existir um voto de divergência, vencido pela maioria, em nada desqualifica o julgado', conforme assentado pela em. Magistrada 'a quo', fl. 464" (e-doc. 9, p. 56-57), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV e LV, da CF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem entendeu que a situação fática se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão proferida no Tema 395 da RG. Para dissentir dessa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que é inviável nessa fase processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.398.152-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISPENSA. ART. 48 DA LEI Nº 8.935/94. PROVIMENTO 14/91 DO TJ/SP. NÃO OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. REEXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.”



    (ARE nº 1.420.705-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



    10. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 17/02/2021 (e-doc. 11, p. 171).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator